Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-18.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019146-18.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BEATRIZ CAROLINE ZOTTI - CPF: 042.694.511-57 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019146-18.2023.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
BEATRIZ CAROLINE ZOTTI.

Recorridas:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data do Julgamento:

25/07/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RECLAMADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

–

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS DEMANDADAS –
POSSIBILIDADE – JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC
– RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – TARIFA PROMOCIONAL – VALOR RETIDO INTEGRALMENTE – ABUSIVIDADE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 740, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217713243, que
homologou o acordo

entabulado nos autos
, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, julgando extinto o processo em relação às demandadas em decorrência da relação solidária, na forma do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Em argumento recursal, a recorrente afirma que o acordo foi firmado
somente
com a reclamada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, devendo o feito prosseguir
com relação às demais demandadas.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença monocrática, com a condenação em pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Apesar de intimadas (id. 217718158), apenas a recorrida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
apresentou contrarrazões (id. 217718160),
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu 04 (quatro) passagens aéreas para viajar com a sua irmã para Brasília. Elas foram compradas pelo site da empresa 123MILHAS, em
07/03/2022
, tendo a parte autora escolhido as empresas Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. para realizar os trechos (códigos da reserva KVXVUO e ZE8HUI).

As passagens de ida foram marcadas para o dia
28/05/2022
, com a companhia Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., e as de volta estavam agendadas para o dia
30/05/2022
, com a empresa Azul Linhas Aéreas.

Assevera que ela e sua irmã iriam prestar o concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cuja prova seria aplicada na cidade de Brasília-DF. Porém, em 05/05/2022, após mudança no edital do concurso e comunicação definitiva da alteração, seu local de prova foi transferido para a cidade de Goiânia-GO.

Diante disso, em
06/05/2022

(id. 217713216, p. 13)
, entrou em contato com a reclamada 123MILHAS, a fim de cancelar as passagens aéreas, solicitando a devolução dos valores pagos,
o que não ocorreu
. Ainda, buscou solução junto ao PROCON, sem êxito.

A empresa 123MILHAS, em sede de contestação, alega que a autora adquiriu
passagens aéreas promocionais
e que tal modalidade de compra não comporta remarcação de viagem.

Aduz também que, em casos de cancelamento, todas as informações necessárias estão dispostas em seu
site
e que a aplicação de multa é devida, visto que a solicitação foi realizada período posterior ao previsto pela ANAC.

A demandada Gol Linhas Aéreas sustenta ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de danos morais e materiais.

No dia
04/09/2023

(id.
217713239)
,

foi realizada a
audiência de conciliação
, ocasião em que a reclamante e a
reclamada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
entabularam acordo, consistente
na disponibilização de 01 (um)
voucher
à parte autora.

Na sequência, considerando que as reclamadas
Gol Linhas Aéreas Inteligentes e 123 Viagens e Turismo
já haviam apresentado contestação, foi expressamente concedido
o prazo de 05 (cinco) dias
para a reclamante apresentar impugnação, sob pena de preclusão.

A magistrada singular
homologou o acordo

entabulado nos autos
, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, julgando extinto o processo em relação aos demandados em decorrência da relação solidária, na forma do art. 844, § 3º, do Código Civil, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em que pese as defesas apresentadas e consequentes impugnações,
tratando-se de responsabilidade solidária de todos os requeridos da lide principal,
notadamente pela natureza da presente ação,
forçoso concluir que a existência de composição perante um dos coobrigados também gera a quitação da obrigação aos outros requeridos
, nos termos do §3º do art. 844 do Código Civil.

(...)
Desta forma, esclarece-se que o acordo firmado entre a autora e a 1ª reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., emana efeitos para extinguir a ação, também, em face das demais reclamadas, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
(grifei)

Pois bem, analisando os autos,
a sentença recorrida
merece reparo.

Conforme disposto no art. 844,
caput
, do CC/02:
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”
, enquanto o § 3º do referido dispositivo dispõe:
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
. (grifei). Isso, desde que não haja menção expressa do credor em sentido contrário.

Assim, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida, em relação aos demais codevedores, quando o credor der a quitação total, e não apenas parcial,
como no presente caso
. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE.

1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
.

2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os coodeverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor.

3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles (CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500.000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp 1478262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014) (grifei)

Importa mencionar que
o acordo homologado não menciona, de forma expressa, acerca da quitação total da dívida e, de acordo com a dicção do art. 843 do CPC, a transação deve ser interpretada restritivamente.

Desse modo, impõe-se a desconstituição da r. sentença prolatada nos autos, a fim de que haja o
regular prosseguimento do feito
com relação
às
reclamadas
Gol Linhas Aéreas Inteligentes e 123 Viagens e Turismo.

Logo,
tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a
causa madura
, ou seja, em condições de imediato julgamento,
passo a apreciar o mérito da demanda
nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à empresa
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
, visto que, em se tratando de relação de consumo, o CDC (art. 7º, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que a reclamante adquiriu passagens aéreas junto às demandadas, no valor total de
R$ R$ 1.094,63 (um mil e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos)
, tendo, posteriormente, solicitado o seu cancelamento (id. 217713216, p. 12).

Embora as reclamadas asseverem que a cobrança de multa por cancelamento respeita os limites legais impostos,
é nula a cláusula contratual que prevê a
retenção integral
do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor
.

Registre-se, por oportuno, que
(...) é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC). (...)
(TJDFT - Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ainda,
o artigo 740, § 3º, do Código Civil, preleciona:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

(...)

§ 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá

direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória
.
(grifei)

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo
as prestadoras
do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seus serviços.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de proceder com a devolução dos valores pagos pela autora, referentes às passagens aéreas canceladas.

Ademais, a demandante buscou uma solução administrativa junto à parte ré, porém, não obteve êxito (id. 217713216)
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar,
solidariamente
, as recorridas
Gol Linhas Aéreas Inteligentes e 123 Viagens e Turismo
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Além disso,
condeno as recorridas
Gol Linhas Aéreas Inteligentes e 123 Viagens e Turismo
,
solidariamente
, ao pagamento em favor da recorrente o valor
de
R$
1.094,63
(
um mil e
nove
nta e quatro
reais e
sessenta
e
três
centavos)

a título de

danos materiais
,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir
desta data
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024